Tribunal: TJMT
Processo: 0000145-15.2011.8.11.0026
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000145-15.2011.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DUILIO RIBEIRO BRAGA JUNIOR - CPF: 110.167.438-58 (EMBARGANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), SABINO DE ARAUJO RAMOS - CPF: 070.179.871-87 (EMBARGADO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), ALAIDE DOS SANTOS RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
por Duílio Ribeiro Braga Junior
, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

–
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSA
– REJEITADA – IMÓVEL RURAL –
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA REINTEGRAÇÃO – POSSE ANTERIOR E ESBULHO – NÃO COMPROVADO
–
SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

O Autor possui
a legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda, quando sua causa de pedir for baseada no fato de ser possuidor da área em litígio.

A ação de
reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe comprovar posse anterior
e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC.

Inexistindo prova da posse anterior não há como conceder a reintegração de posse.

O Embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois
adotou premissa equivocada quanto ao arcabouço do conjunto probatório, haja vista que afirma que não há provas nos autos capazes de comprovar a sua posse anterior ao esbulho
,
a sua ocorrência e a sua data.

Assevera que
as provas testemunhais foram consideradas foram do contexto, pois refere-se à área menor, acima da área em questão, que é, de fato, a área do Embargado.

Afirma que a decisão deixou de aprofundar sobre o fato de que o Embargado criava gado na localidade, bem como sobre o contrato de arrendamento.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado
foi superficial ao descartar a validade de 03 instrumentos jurídicos devidamente assinados pelas partes.

Discorre sobre as matérias que ao seu entender não foram, devidamente, aprofundadas, referente: a)
ao fato de que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta na área desde 1994, b) a confissão do embargante que recebeu importe pelas benfeitorias realizadas na área arrendada, c) a alegação de não assinou nenhum documento ou contrato e d) data do distrato seria prova apta a nulificar os demais instrumentos existentes, bem como por considerar que o boletim de ocorrência lavrado em 25/11/2010.

Por tal razão, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontado e, de consequência,
reformar integralmente a sentença.

Requer, ainda, para fins de prequestionamento a manifestação dos artigos 125, I, 489, §1o., IV e §3o., 1.013, 1.022, II, Código de Processo Civil e o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

O Embargado apresentou sua manifestação no id.
217851670
, alegando a inexistência de vicio no acórdão embargado.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Duílio Ribeiro Braga Júnior, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Quinta Câmara de Direito Privado.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois adotou premissa equivocada, quanto ao arcabouço do conjunto probatório, haja vista que afirma que não há provas nos autos capazes de comprovar a sua posse anterior ao esbulho, a sua ocorrência e a sua data.

Assevera que as provas testemunhais foram consideradas fora do contexto, pois refere-se à área menor, acima da área em questão, que é, de fato, a área do Embargado.

Afirma que a decisão deixou de aprofundar sobre o fato de que o Embargado criava gado na localidade, bem como sobre o contrato de arrendamento.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado foi superficial ao descartar a validade de 03 (três) instrumentos jurídicos, devidamente assinados pelas partes.

Discorre sobre as matérias que ao seu entender não foram, devidamente, aprofundadas, referente: a) ao fato de que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta na área desde 1994, b) à confissão do Embargante que recebeu importe pelas benfeitorias realizadas na área arrendada, c) à alegação de que não assinou nenhum documento ou contrato e d) à data do distrato seria prova apta a nulificar os demais instrumentos existentes, bem como por considerar que o boletim de ocorrência lavrado em 25/11/2010.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão ou obscuridade a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo.

O acordão embargado consignou, ainda, que o conjunto probatório não convence sobre a prática de atos possessórios (uso ou gozo) sobre a coisa litigiosa e a posterior perda dela e, que não restou demonstrada a posse anterior do Autor/Embargante sobre o bem, tampouco o esbulho praticado pela parte contrária, haja vista que a prova testemunhal, inclusive por aquelas arroladas pelo próprio Recorrente, evidencia que o Sr. Sabino exercia efetivamente a posse sobre a área declinada na inicial, denominada fazenda Arranha-Céu/Promisa, há mais de 20 anos, desde antes de qualquer contrato de arrendamento que o autor alega ter celebrado com o mesmo.

Aliás, ficou consignado expressamente no acórdão embargado que os ex-Prefeitos do Município de Nortelândia, João Olimpo de Oliveira e Rodomildo Rodrigues Silva, em seus depoimentos, afirmaram que solicitaram autorização do Embargado para retirar cascalho na área. Veja-se:

(...) noticiou o Sr.
João Olimpo de Oliveira
, arrolado como testemunha da parte requerida, que reside em Nortelândia desde o ano de 1973,
que quem estava na posse da área litigiosa, desde antes dele ser prefeito nos anos de 1989 a 1992, era o Sr. Sabino.
Disse
que conseguia cascalho através do Sr. Sabino, o qual autorizava que ingressassem na área.

Por fim, a testemunha
Rodomildo Rodrigues Silva, expôs ter sido prefeito de Nortelândia, entre os anos de 1997 a 2004,
bem como,
sempre viu o Sr. Sabino no local, sendo que pedia autorização para pegar cascalho na área.
Com relação ao Sr. Duílio, disse que este nunca procurou a prefeitura para informar que o requerido não seria o possuidor da área e que eles quem deveriam dar a autorização para ingresso no local. (Destaquei).

Entendeu, também, possuir irregularidade no contrato de arrendamento, que supostamente deu a transferência provisória da posse direta do imóvel ao Embargado, qual seja, o Contrato de Arrendamento e o Distrato possuem a mesma data de celebração (15/05/2005), o que confirma com afirmação do Apelado de que teriam sido forjados com data retroativa.

Ademais, essa alegação, poderia ter sido afastada de plano, caso no Contrato de Arrendamento houvesse reconhecimento de firma, datado do ano de 2005, na assinatura do contrato, como, também, tivesse o Embargante juntado o comprovante de pagamento ou depósito bancário da integralidade do valor do arrendamento (R$ 25.000,00) quitado antecipadamente pelo requerido no ato da assinatura, conforme previsto na cláusula quarta.

Além do mais, consta do
decisum
impugnado que o Embargado demonstrou, também, a sua posse mansa e pacífica há mais de 20 anos sobre a área e que ela antecede ao Contrato de Arrendamento para exploração pecuária, porque juntou nos autos a ficha de inscrição do sindicato dos trabalhadores rurais de Nortelândia (ano de 1974); documento do INDEA do sistema de controle de animais (ano de 2004); documento do INDEA do sistema de controle de animais (anos de 2003/2004); documento do INDEA do sistema de controle de animais (anos de 1998/1999/2000/2002/2003); documento do INDEA do sistema de controle de animais (anos de 1996/1997/1998); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (anos de 2002/2003); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (anos de 2002/2003); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (anos de 1998/2000); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (ano de 2004); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (ano de 1994); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (ano de 2001); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (ano de 2004); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (ano de 2002); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (ano de 2000); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (anos de 1998/2003); guia de trânsito animal – GTA (ano de 1999). Veja-se:

Além do mais, verifico que o Requerido, ora Apelado, demonstra, também, a sua posse mansa e pacífica há mais de 20 anos sobre a área e que ela antecede ao Contrato de Arrendamento para exploração pecuária, ao juntar nos autos a ficha de inscrição do sindicato dos trabalhadores rurais de Nortelândia (ano de 1974); documento do INDEA do sistema de controle de animais (ano de 2004); documento do INDEA do sistema de controle de animais (anos de 2003/2004); documento do INDEA do sistema de controle de animais (anos de 1998/1999/2000/2002/2003); documento do INDEA do sistema de controle de animais (anos de 1996/1997/1998); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (anos de 2002/2003); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (anos de 2002/2003); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (anos de 1998/2000); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (ano de 2004); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (ano de 1994); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (ano de 2001); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (ano de 2004); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (ano de 2002); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (ano de 2000); recibos de aquisição de doses de vacina antiaftosa (anos de 1998/2003); guia de trânsito animal – GTA (ano de 1999) (Id. 209344331 - págs. 20 a 51).

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Frise-se que, diferentemente do sustentado pelo Embargante, os elementos probatórios constantes dos autos foram devidamente apreciados e valorados de forma adequada e isonômica, mas de contrária à pretensão esposada na inicial.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL – PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei).

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Duílio Ribeiro Braga Júnior, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024